Tribunal: TJDFT
Processo: 0714198-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE FATO RELEVANTE SOBRE O QUAL O COLEGIADO DEVERIA TER SE PRONUNCIADO. OMISSÃO RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO AO TEMPO DA APRECIAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA TURMA CÍVEL. CIRCUNSTÂNCIA PREJUDICIAL À PRETENSÃO DO AGRAVANTE. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. JULGADO PREJUDICADO O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO.
1. Verificada a omissão quanto à análise de questão prejudicial e sobre a qual o Colegiado deveria se manifestar, impõe-se o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão.
2. Requerida a liquidação individual de sentença coletiva, foi deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar o processo ante a pendência de julgamento de Embargos de Divergência em Recurso Especial, com efeito suspensivo, perante o Superior Tribunal de Justiça.
3. Antes do julgamento do agravo de instrumento, o Superior Tribunal de Justiça julgou o mérito dos Embargos de Divergência, exaurindo os efeitos da decisão anterior que atribuiu efeito suspensivo àquele recurso.
4. Inarredável a perda de objeto do agravo de instrumento quanto ao pedido de suspensão do processo de liquidação de sentença, que tem por único fundamento o efeito suspensivo deferido aos Embargos de Divergência em Recurso Especial.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.